Tribunal: STF
Processo: HC 203444
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação per relationem. Idoneidade. Precedentes. Réu preso durante toda a instrução criminal. Superveniência de sentença condenatória. Manutenção da custódia. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. Situação de vulnerabilidade concreta do Paciente não demonstrada nas instâncias anteriores. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Hiron Diniz Lobato Jardim em favor de Jolenas Moraes de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 127.974/PA.
    O Paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o Paciente recorrer em liberdade (evento 32). 
    Extraio do ato dito coator (evento 35):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA EM SENTENÇA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que o recorrente integra estruturada organização criminosa com as devidas distribuições de tarefas e atuação no Município de Breves, voltada à prática de comércio de tráfico de drogas, e de maneira habitual. Sendo que o recorrente revende as drogas de GE, consoante consignado pelo d. juízo processante "JHON revende as drogas de 'GÊ'; SANDRO guarda e entrega as drogas de 'GÊ'", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da recorrente e a necessidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
    III - A jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ.
    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a parte Impetrante alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória para a manutenção da prisão cautelar. Aduz que ‘a autoridade coatora fundamentou a manutenção do decreto condenatório na alegação genérica de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, apenas ratificando os fundamentos da primeira decisão que decretou a segregação cautelar’. Ressalta que ‘Sequer houve apreensão de qualquer quantidade de substâncias entorpecentes ou quantia em dinheiro’ e que ‘o paciente encontra-se preso preventivamente a mais de 02 (dois) anos’. Menciona a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o Paciente faz parte do grupo de risco do novo coronavírus, porquanto portador de hipertensão e outras comorbidades. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegada inidoneidade dos fundamentos utilizados na sentença penal condenatória para manter a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do Paciente. 
    Nada colhe a impetração.
    É certo que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 
    Rememoro, nesse contexto, as razões que levaram o magistrado processante a decretar a prisão preventiva em desfavor do Paciente. Reproduzo excertos do ato decisório em questão:
    “(...).
    “Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário, e demais circunstâncias descritas no expediente investigativo.
    A Autoridade Policial apontou, dentro de seu caderno investigativo, o envolvimento dos representados no tráfico de drogas e, conforme relatado pela Autoridade Policial, JEDIELSON, alcunha “GÊ”, aparece como líder da associação criminosa atuante no tráfico de drogas que comanda a região em que reside, inclusive, proibindo roubos e perseguindo traficantes rivais; ROSILENE, esposa de “GÊ”, associada ao marido na participação da gesto do negócio ilícito; FRANK, irmão de “GÊ”, guarda, na sua residência e na de seu pai, e revende drogas para o seu irmão; ALEX é o fornecedor de drogas de “GÊ”; JHON revende as drogas de “GÊ”; SANDRO guarda e entrega as drogas de “GÊ”. 
    Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam no expediente, os representados supracitados se associaram e se organizaram com objetivo de praticar o comércio de substâncias entorpecentes, o qual, percebe-se que está ocorrendo de maneira habitual, com as devidas distribuições de tarefas, denotando uma forte organização e atuação no Município de Breves, o que demonstra a periculosidade dos agentes e, por consequência, o risco para a garantia da ordem pública, caso o representados fiquem soltos.
    Os fatos são gravíssimos e a prisão preventiva é medida que se impe, a fim de garantir a ordem pública, porquanto, visa a “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).
    Ademais, o tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.
    No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.
    Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.
    A ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.
    Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E no falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.
    A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.
    O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.
    Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.
    Desta feita, em harmonia com o parecer Ministerial, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva de JEDIELSON TRINDADE GOMES, alcunha “GÊ”, ROSILENE PANTOJA CUNHA, alcunha “LENE”, FRANCK TRINDADE GOMES, alcunha “FRANK”, WILSON SANDRO SARGES CUSTÓDIO, alcunha “SANDRO”, JOLENAS MORAES DE SOUZA, alcunha “JHON”, e BENEDITO ALEX DUARTE, alcunha “ALEX PERNA DE ANTENA”, já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, forte nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.”
    Sobreveio, então, a sentença penal condenatória, na qual, ao relembrar que o Paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, o Juízo sentenciante ratificou o teor da decisão de decretação da prisão preventiva e destacou não haver ‘nenhum fato novo que motive a revogação da prisão dos condenados, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal especialmente, por se tratar do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas’ (evento 32, pág. 33), reportando-se, assim, ao decreto prisional anterior, para negar o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    A Corte Estadual, por seu turno, manteve a custódia preventiva do paciente, em acórdão assim ementado:
    “"HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 11 ANOS. PRELIMINNAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MERA REITERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
    - A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar de não conhecimento desta impetração, por ser mera reiteração do versado no HC nº 0802783-67.2020.8.14.000, que não foi conhecido e estava pendente de apreciação de agravo regimental e poderia, por isso, alterar a sistemática processual se fosse provido.
    - Contudo, em sessão virtual de julgamento ocorrida no período de 19 a 21/05/2020, esse agravo regimental fora conhecido e improvido, ou seja, manteve-se hígida a monocrática por mim lançada de não conhecimento do HC, de tal sorte a afastar, portanto, a tese ora suscitada de reiteração.
    ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 387, AMBOS DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE, INCLUSIVE, RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
    - O paciente fora condenado, em 20/02/2020, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    - In casu, não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva. A sentença manteve o decreto preventivo por permanecerem os motivos da decretação, ocasião em que o juízo coator esquadrinhou os argumentos para decretar a prisão cautelar do paciente, sobretudo a gravidade em concreto dos crimes cometidos na região de Breves e a periculosidade concreta, aliado ao fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual.
    - Nessa senda, insta consignar que não há como permitir que o paciente, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se presentes, ainda, os motivos para a segregação cautelar, como no presente caso, não havendo que se falar em execução provisória de pena, por se tratar de prisão cautelar.
    INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE APRESENTE DOENÇA CARDÍACA CRÔNICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. 
    - A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. Ademais, inexiste laudo ou outra prova contundente de que o paciente esteja acometido de doença cardíaca crônica, havendo, em verdade, apenas um receituário médico datado de 22/08/2019 com prescrição de quatro medicamentos (fl. 37 ID nº 2981306).
    - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.
    - De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.
    - Não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.
    - Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
    ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE"
    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça assinalou a validade da prisão preventiva do paciente, pois ‘a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que a recorrente integra estruturada organização criminosa com as devidas distribuições de tarefas e atuação no Município de Breves, voltada à prática do comércio de tráfico de drogas, e de maneira habitual, sendo que a recorrente é responsável pela revenda de drogas de "Gê", tendo o d. juízo consignado que "JHON revende as drogas de "GÊ"; SANDRO guarda e entrega as drogas de "GÊ"", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da recorrente e a necessidade da imposição da medida extrema.’ Em acréscimo, a Corte Superior pontuou que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
    Inteiramente justificada, dessa forma, a manutenção da prisão cautelar do Paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelo Juízo sentenciante – indicativos de que o apenado integra estruturada organização criminosa voltada à prática de comércio de tráfico de drogas de maneira habitual. 
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, [s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo “modus operandi”, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, todos de minha relatoria). Esta Casa também já assentou, em reiterados pronunciamentos, a necessidade de manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa (HC 176.540/MG, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 18.12.2020). Ainda, [a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso); O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009) (HC 160.225/RJ, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 06.8.2020).
    Não procede, pois, a alegação de deficiência na fundamentação da sentença penal condenatória, tão somente porque adotou, para efeito de manter a custódia cautelar do acusado, a chamada motivação per relationem. E firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015). Nesse sentido, Esta Suprema Corte já decidiu que a “sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) (HC 193.029-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 30.11.2020). Ainda, O uso da fundamentação “per relationem” não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017) (HC 182.773-AgR/PB, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 17.12.2020). 
    E mais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020. 
    Ademais, reafirmo, na linha do ato dito coator, que a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Por fim, sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões--pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora